Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704014-98.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAELA CASTELO BRANCO RABELO APELADO: NAGIANE NOVAIS DE OLIVEIRA, ALMIR NOVAIS DIAS DESPACHO Remetam-se os presentes autos ao Ministério Público atuante perante esta Turma Recursal, para manifestação. Brasília, 5 de março de 2021. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator